Tribunal: TJDFT
Processo: 0742120-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742120-70.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: REIDREX CANDIDO DA SILVA DECISÃO Rejeito os embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Com efeito, homologada a desistência do recurso, incabível a pretendida condenação em honorários advocatícios (Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão n. 1244849, DJe 22.04.2020). Publique-se. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito